Tribunal: TJES
Processo: 5006011-53.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-53.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROGERIO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006011-53.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROGERIO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA APLICADA EX OFFICIO SEM DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 492, I, "B", DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de reformar acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve a condenação do requerente pelo Tribunal do Júri à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV e V, do Código Penal), sob a alegação de erro técnico na dosimetria decorrente da aplicação da agravante da reincidência sem debate prévio em Plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de revisão criminal ao réu hipossuficiente preso; e (ii) saber se configura ilegalidade o reconhecimento da agravante da reincidência pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri sem que a circunstância tenha sido arguida e debatida pelas partes em Plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita tão somente para fins de isenção de custas no procedimento autônomo, em razão da comprovação de hipossuficiência econômica e do estado de custódia prisional do requerente. 4. A Ata da Sessão Plenária demonstra que o Ministério Público pugnou pela condenação nos moldes da pronúncia, sem deduzir pedido ou realizar debate oral acerca da agravante da reincidência. 5. O rito processual do Tribunal do Júri vincula a atuação do Juiz Presidente à aplicação de agravantes e atenuantes efetivamente alegadas nos debates em Plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa. 6. A ausência de debate em Plenário obsta a incidência da reincidência de ofício, impondo-se o decote da referida agravante e o consequente redimensionamento da reprimenda penal. 7. Afastada a reincidência e remanescendo apenas uma circunstância qualificadora utilizada como agravante residual, adota-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), à míngua de fundamentação concreta para patamar superior na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão criminal julgada parcialmente procedente para decotar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do requerente para 23 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicar a agravante da reincidência na dosimetria da pena se a referida circunstância não foi objeto de debate oral entre as partes em Plenário.

O afastamento de agravante em segunda fase da dosimetria, sem fundamentação específica para a manutenção de fração superior, enseja a readequação do aumento da circunstância remanescente ao patamar jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 492, I, 'b' CPP, art. 621, I e III CP, art. 33, § 2º, 'a' CP, art. 61, II, 'b' CP, art. 121, § 2º, IV e V CPC, art. 98

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025. STJ, HC n. 814.465/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006011-53.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROGERIO DE ALMEIDA

REQUERIDO: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de ação de Revisão Criminal, com pedido de assistência judiciária gratuita, ajuizada por
ROGÉRIO DE ALMEIDA
, fulcrada no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste TJES, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal.

Em suas razões, sustenta a existência de erro técnico e flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria penal, pois o Juiz Presidente reconheceu e aplicou, de ofício, a agravante da reincidência, sem que esta tivesse sido objeto de debates orais em Plenário do Júri, o que viola o artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, bem como ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Por tal motivo, requer o decote da referida agravante com o consequente redimensionamento da sanção.

É o relatório, em síntese. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, conheço da presente ação revisional.

De início, diante da declaração de hipossuficiência firmada (Id. e encontrando-se o requerente sob custódia prisional de longa data,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
tão somente para fins de isenção de custas neste procedimento autônomo, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão revisional cinge-se à verificação de ilegalidade na fixação da pena em segunda fase, decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência sem prévia manifestação das partes nos debates em Plenário do Júri.

Compulsando a Ata da Sessão Plenária do Tribunal do Júri (Id. , constata-se que o Ministério Público, durante o tempo destinado aos debates orais, limitou-se a requerer a condenação do réu "nos moldes da pronúncia". Não há no documento, que goza de fé pública, qualquer registro de que o órgão ministerial tenha sustentado ou postulado a aplicação da agravante da reincidência.

Nada obstante, ao proferir a sentença condenatória (Id. 19056876), o Juiz Presidente exasperou a reprimenda na segunda etapa da dosimetria penal em razão da reincidência.

O rito processual do Tribunal do Júri possui especificidades constitucionais rígidas, orientadas pelo princípio da plenitude de defesa.

Nesse sentido, a competência do Juiz Presidente para a aplicação de agravantes na sentença penal está vinculada à circunstância de terem sido estas expressamente articuladas e debatidas perante o Conselho de Sentença, a teor do artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal que dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I - no caso de condenação: (...) b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;"

Dessa forma, ainda que a reincidência ostente natureza documental atestada por certidão de antecedentes criminais e citada na decisão de pronúncia, a ausência de sua exposição em Plenário obsta o Juiz de aplicá-la ex-offício, pois, subtrai da defesa técnica a oportunidade de contraditá-la perante os jurados e o próprio magistrado no momento processual adequado — por exemplo, discutindo o transcurso do período depurador ou a identidade civil do apenado.

Nesse sentido é a jurisprudência orienta-se no sentido de que a aplicação de agravante não debatida configura matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo por constituir patente ilegalidade que atenta contra a liberdade de locomoção.

Trago à colação alguns precedentes do STJ:

Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que,
mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravantes.
(AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

A reincidência, ainda que agravante de natureza objetiva, demanda que o tema seja debatido em plenário no Tribunal do Júri. A falta desse debate inviabiliza sua aplicação, em conformidade com a jurisprudência da Corte, como no caso dos autos.
(HC n. 814.465/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Portanto, imperioso o decote da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria penal.

Na
primeira fase
, adoto os mesmos critérios sopesados pelo magistrado e confirmados pela Primeira Câmara Criminal, posto que idônea e fundamentada a análise negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime. Mantida a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, em razão do decote da agravante da reincidência, resta unicamente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal (utilização da segunda qualificadora do homicídio como agravante residual).

Nota-se que o magistrado sentenciante aplicou, na segunda etapa, um aumento complessivo na fração de 1/5 (um quinto) em razão do concurso da reincidência com a referida qualificadora residual. Afastada a reincidência e não havendo na sentença de fundamentação específica para a imposição de fração superior, aplico o patamar de aumento consagrado pela jurisprudência pátria de
1/6 (um sexto)
para a agravante remanescente.

Aplicando o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão, fixo a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Fica mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, bem como as demais disposições gerais da sentença originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
para decotar a agravante da reincidência da dosimetria penal, redimensionando a reprimenda do requerente para o patamar definitivo de
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente para a imediata retificação da guia de execução do sentenciado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar parcialmente procedente o pedido revisional
.